Tribunal: STF
Processo: RE 1497543
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 15). 



    Na origem, o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS ajuizou Ação Direta de inconstitucionalidade em face da Lei 7.893, de 8 de março de 2021, que “estabelece normas para instalação, a conservação e o uso de elevadores, escadas rolantes e outros equipamentos de transporte instalados, de forma permanente, em edificações no Município de Guarulhos” (Doc. 1). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente a Ação Direta, conforme ementa do acórdão abaixo transcrita (Doc. 15, fl.2):



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Comarca de Guarulhos. Ação proposta pelo Prefeito em face da Lei Municipal nº 7.893, de 08 de março de 2021, que "estabelece normas para instalação, a conservação e o uso de elevadores, escadas rolantes e outros equipamentos de transporte instalados, de forma permanente, em edificações no Município de Guarulhos". 



    Arguição de inconstitucionalidade material por afronta aos artigos 25, 47, incisos II, IV, XI, XIV e 144, da Constituição do Estado de São Paulo; Arguição de invasão de competência privativa do Chefe do Executivo; 



    Arguição de criação de obrigação financeira sem indicação de fonte de custeio. 



    Afronta à reserva da administração ante a invasão de esfera de competência privativa do Executivo. Afronta aos artigos 5º, 47, incisos II, IV, XI e XIV e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo. 



    Ação procedente.”



    No recurso extraordinário (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS alega que o acórdão recorrido violou os arts. 30, I; e 61, §1º, da CF/1988, bem como a tese de repercussão geral fixada no Tema 917 do STF (fl. 5, Doc. 20). 



    Sustenta que “o art. 171 da Lei Orgânica do Município (LOM) de Guarulhos já previa a obrigatoriedade da municipalidade em realizar vistoria anual e emitir laudos referentes aos elevadores.” (…) Assim, a lei municipal objeto da ADI em questão visa apenas instrumentalizar a obrigação do poder executivo já estabelecida pelo art. 171 da LOM de Guarulhos” (fl. 10, Doc. 20).



    Destaca que “a lei em questão introduz apenas uma norma abstrata, com contornos gerais atinentes ao poder de polícia, sem relação com matéria estritamente administrativa ou orçamentária. Além disso, a regulamentação da matéria ficará a cago do Poder Executivo (art. 43). Portanto, a maneira pela qual o Poder Executivo irá exercer o poder de polícia, nos termos legais, se dará por critérios de conveniência e oportunidade, tendo em vista a sua futura regulamentação posterior nos termos do art. 43 de referido diploma legal” (fl. 12, Doc. 20).



    Pontua que “ao propor medida legislativa que cuida de norma elementar ao poder de polícia, no caso, que versa sobre a fiscalização na instalação, conservação e o uso de elevadores, escadas rolantes e outros equipamentos de transporte instalados no âmbito municipal, o Poder Legislativo agiu tão somente no âmbito de sua competência legislativa, nos termos do art. 30, inciso I da CF, vez que a matéria não é de competência administrativa e nem legislativa privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 84 incisos II, III, V e VI alínea “a” da CF” (fl. 13, Doc. 20).



    Por fim, requer a reforma do acórdão recorrido, “declarando-se a constitucionalidade da lei municipal nº 7.893, de 08/03/2021, do Município de Guarulhos, haja vista a sua compatibilidade vertical com os artigos 2º, 30, inciso. I e 61, §1º, todos da Constituição Federal, bem como na tese de repercussão geral fixada no Tema nº 917 desta Corte Suprema” (fl. 17, Doc. 20).



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 22), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega que “a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao reputar inconstitucional a lei, de iniciativa parlamentar, que estabelece normas para a instalação, a conservação e o uso de elevadores, escadas rolantes e outros equipamentos de transporte instalados, de forma permanente, em edificações no Município de Guarulhos, contrariou os artigos 2º, e 84, III, da Constituição Federal” (fl. 4, Doc. 22), assim como o Tema 917 do STF. 



    Para tanto, defende que “a norma local, de iniciativa parlamentar, não usurpa a iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, estabelecida para o Presidente da República no art. 61, §1º, da Constituição Federal, aplicado simetricamente a todos os entes da Federação, posto que não dispõe sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração ou aumento de remuneração, tampouco na organização, criação estruturação ou extinção de órgãos. Ademais, não influencia no funcionamento da administração ou implica alocação de servidores e serviços” (fls. 7-8, Doc. 22).



    Argumenta, ainda, que a lei impugnada não diz “a quem compete emissão da Carta Habitação ou a forma como o Executivo disponibilizará o Sistema Informatizado de Dados e quais servidores envolvidos. Vale dizer: não cuida da implementação da fiscalização, mas apenas de sua previsão. Logo, não invade a seara própria da Administração Pública” (fl. 10, Doc. 22).



    Por fim, requer “o provimento do recurso extraordinário para que a ação seja julgada integralmente improcedente, declarando-se a constitucionalidade da Lei nº 7.893, de 08 de março de 2021, do Município de Guarulhos” (fl. 13, Doc. 22).



    O Presidente do Tribunal de origem negou seguimento aos Recursos Extraordinários ao fundamento de que o acórdão recorrido está de acordo com o Tema 917 da repercussão geral (Doc. 26). 



    Interposto Agravo Interno pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 30), a decisão foi mantida em acórdão que recebeu a seguinte ementa (fl. 2, Doc 34):



    “Agravo interno. Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral - Art. 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil - Hipótese atinente ao Tema nº 917 do Supremo Tribunal Federal - Distinguishing não demonstrado - Agravo interno não provido.”



    Na sequência, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou Reclamação dirigida a esta CORTE, autuada como Rcl 63.634 e a mim distribuída. Ao analisá-la, julguei procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido de acordo com o Tema 917 (Doc. 36). 



    Devolvidos os autos à origem, em novo juízo de admissibilidade, ambos os apelos foram admitidos (Doc. 38).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito dos presentes Recursos Extraordinários.



    Assiste razão aos recorrentes. 



    No caso concreto, a Lei Municipal de Guarulhos 7.893/2021, de iniciativa parlamentar, estabeleceu o seguinte:



    “Capítulo I 



    DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 



    Art. 1º Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei, normas para a instalação, a conservação e o uso de elevadores, escadas rolantes e outros equipamentos de transporte instalados, de forma permanente, em edificações no Município de Guarulhos. 



    Art. 2º Para os efeitos desta Lei: 



    I - entendem-se por equipamentos de transporte, dentre outros similares: 



    a) cadeira elevatória de pessoas; 



    b) elevador de alçapão; 



    c) elevador de carga;



    d) elevador de degraus sobre esteiras para passageiro;



    e) elevador de maca; 



    f) elevador de passageiros; 



    g) elevador para garagem com carga e descarga automática; 



    h) elevador de uso restrito; 



    i) escada rolante;



    j) esteira rolante transportadora de passageiro em plano reto ou inclinado; 



    k) monta-cargas; e 



    l) plataforma de acessibilidade vertical e inclinada.



    II - entende-se por empresa de manutenção a empresa de manutenção preventiva mensal, de assistência e de responsabilidade técnica de equipamentos de transporte; e 



    III - entende-se por responsável pelo equipamento de transporte o proprietário da edificação, o síndico ou o responsável pela edificação.



    Parágrafo único. O disposto nesta Lei não se aplica aos elevadores instalados em veículos de transporte coletivo, em obras da construção civil ou em residências privadas com destinação exclusivamente unifamiliar, os quais deverão cumprir as respectivas normas de segurança de uso. 



    Capítulo II 



    DISPOSIÇÕES GERAIS 



    SEÇÃO I 



    DAS AUTORIZAÇÕES DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 



    Art. 3º A autorização de utilização dos equipamentos de transporte instalados em obras novas dar-se-á com a emissão da Carta de Habitação - Habite-se. 



    § 1º Para a liberação do Habite-se, a autoridade competente exigirá Comunicação de Instalação, assinada por responsável técnico, na qual constem a descrição do equipamento, as especificações técnicas e a responsabilidade pela qualidade técnica, instruída com declaração, assinada pela empresa instaladora, de que os equipamentos foram testados, obedecem às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Código de Edificações do Município, a esta Lei e às demais disposições legais vigentes cabíveis. 



    § 2º Concedido o Habite-se, os equipamentos referidos no caput deste artigo poderão ser cadastrados, no Sistema Informatizado de Dados do Executivo Municipal, pela empresa de manutenção contratada. 



    Art. 4º A autorização de instalação ou de modernização, bem como, a autorização de utilização de equipamentos de transporte, em prédios já existentes, dar-se-ão por meio de deferimento em processo administrativo, instruído conforme segue: 



    [...]



    Parágrafo único. Concedida a autorização de utilização: 



    I - os equipamentos de transporte instalados deverão ser cadastrados, no Sistema Informatizado de Dados do Executivo Municipal, pela empresa de manutenção contratada; e 



    II - os equipamentos modernizados deverão ter os dados atualizados no Sistema Informatizado de Dados pela empresa de manutenção contratada. 



    SEÇÃO II 



    DA VIGÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 



    Art. 5º A autorização para utilização dos equipamentos de transporte terá vigência enquanto houver manutenção preventiva e vistoria mensal realizada por empresa de manutenção registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e enquanto forem cumpridos os dispositivos desta Lei. 



    [...]



    SEÇÃO III 



    DO SISTEMA INFORMATIZADO DE DADOS 



    Art. 6º O Executivo Municipal disponibilizará Sistema Informatizado de Dados. 



    Parágrafo único. A empresa de manutenção cadastrará, no Sistema Informatizado de Dados, os equipamentos de transporte de sua responsabilidade. 



    Art. 7º O Sistema Informatizado de Dados conterá, no mínimo, as seguintes informações: 



    I - denominação do edifício; 



    II - endereço completo, informando todas as frentes e numeração do imóvel; 



    III - atividades e uso do prédio; 



    IV - número e identificação dos equipamentos de transporte; 



    V - tipo de uso dos equipamentos de transportes; 



    VI - capacidade de carga; 



    VII - denominação da empresa de manutenção; 



    VIII - número da ART e nome do responsável técnico; 



    IX - prazo de vigência do contrato; 



    X - data da vistoria mensal; 



    XI - registros e verificações oriundos das vistorias ou das manutenções; e 



    XII - penalidades aplicadas às empresas de manutenção ou ao responsável pelo equipamento de transporte. 



    Parágrafo único. O Sistema Informatizado de Dados gerará, automaticamente, a numeração do cadastro que servirá como identificação municipal do equipamento de transporte. 



    Art. 8º A cada vistoria ou manutenção, nos termos do inciso XI do caput do art. 7º desta Lei, deverão ser efetuados registros e verificações, contendo: 



    I - descrição detalhada do estado geral do equipamento de transporte; 



    II - observações e recomendações gerais como os respectivos prazos para atendimento, se houver; 



    III - substituição de peças, remoção ou modernização do equipamento de transporte, se houver; 



    IV - recomendação de interdição ou de limitação de uso do equipamento de transporte, se houver; 



    V - recusa do responsável pelo equipamento de transporte em autorizar os reparos ou a correção de irregularidades ou defeitos registrados, se houver; 



    VI - fotos que demonstrem o desgaste do equipamento de transporte, se houver necessidade; e 



    VII - conclusão da vistoria ou manutenção preventiva pelo: 



    a) funcionamento normal; 



    b) funcionamento precário, com sugestões de reparos, se não urgentes; 



    c) funcionamento inseguro, se houver risco grave de acidente; e



    d) funcionamento inapropriado, se houver sugestão de interdição.



    § 1º Sendo registrada recusa do responsável pelo equipamento de transporte em efetuar reparos, esse deverá ser cientificado, para que possa justificar, no prazo de 20 (vinte) dias, a não autorização dos reparos sugeridos.



    § 2º A vistoria das escadas ou esteiras rolantes deverá contemplar uma análise detalhada das folgas das partes com possibilidade de contato direto com os usuários ou com possibilidade de agarramento ou amassamento. 



    Art. 9º Havendo discordância do responsável pelo equipamento de transporte com os registros e as verificações da vistoria, poderá ser contratado laudo técnico autônomo. 



    Art. 10. O Sistema Informatizado de Dados deverá emitir avisos, quando: 



    I - não houver lançamento da vistoria ou manutenção mensal; e 



    II - forem preenchidos campos de constatação de problemas graves atinentes à segurança de uso ou for sugerida a interdição do equipamento de transporte. 



    Parágrafo único. Os avisos serão encaminhados pelo Sistema Informatizado de Dados, por meio dos correios eletrônicos cadastrados: 



    I - ao Executivo Municipal; 



    II - à empresa de manutenção; e 



    III - ao responsável pelo equipamento de transporte. 



    Art. 11. O Executivo Municipal cadastrará as empresas de manutenção para fins de concessão de senha de acesso ao Sistema Informatizado de Dados. 



    § 1º Não poderá prestar manutenção preventiva, assistência ou responsabilidade técnica empresa não cadastrada junto ao Executivo Municipal. 



    § 2º As empresas de manutenção, no ato de cadastramento, informarão os endereços eletrônicos da empresa responsável pela manutenção e do responsável pelo equipamento de transporte, para fins de encaminhamento dos avisos do Sistema Informatizado de Dados. 



    Art. 12. O responsável pelo equipamento de transporte terá senha de consulta a todos os dados do Sistema Informatizado de Dados relativos ao seu equipamento. 



    § 1º Havendo necessidade de retificação de dados, o responsável pelo equipamento de transporte deverá solicitar à empresa de manutenção, de forma justificada, as correções necessárias. 



    § 2º A empresa de manutenção fará os ajustes necessários e, quando não for possível, apresentará justificativa, por escrito, ao responsável pelo equipamento de transporte para as providências que entender cabíveis. 



    Art. 13. O usuário poderá verificar a regularidade do equipamento de transporte por meio de consulta ao Sistema Informatizado de Dados. 



    Parágrafo único. A consulta será disponibilizada a partir do número do equipamento de transporte e permitirá acesso a informações relativas ao cadastro do equipamento, à capacidade, à velocidade, ao tipo de uso, à empresa responsável pela manutenção e pelos registros e pelas verificações efetuados nas vistorias. 



    SEÇÃO IV 



    DAS VISTORIAS, DA MANUTENÇÃO, DA RESTRIÇÃO DE USO, DA INTERDIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE E DAS ADVERTÊNCIAS 



    Art. 14. Os equipamentos de transporte, para fins de seu regular funcionamento, deverão sofrer vistoria ou manutenção mensal, quando necessário, nos termos desta Lei. 



    § 1º Para fins desta Lei, o serviço de manutenção deverá manter o equipamento de transporte em perfeito estado de funcionamento e segurança, incluindo, para esse fim, as atividades de inspeção, limpeza, lubrificação, regulagem, consertos e reparos com possível substituição de componentes.



    § 2º Nos elevadores de uso público, é obrigatória a afixação de placa, visual e em Braile, contendo: 



    [...]



    § 3º A empresa de manutenção, para fins do § 2º deste artigo, poderá recomendar a afixação de avisos complementares, tendo por base a análise de riscos ou histórico de acidentes ocorridos no equipamento de transporte. 



    Art. 15. A substituição de peças dos equipamentos de transporte deverá ser efetuada por componentes originais ou equivalentes, inspecionados e ensaiados conforme exigências das normas da ABNT, e ter sua origem comprovada. 



    Art. 16. As empresas de manutenção deverão fornecer ao responsável pelo equipamento de transporte, mensalmente, documento assinado por profissional habilitado, contendo: 



    I - data da última vistoria mensal; 



    II - manutenção ou troca de equipamentos, quando realizados; 



    III - observações ou sugestões cabíveis; e 



    IV - assinatura de ciência do responsável pelo equipamento de transporte. 



    Art. 17. A restrição ou a interdição de uso dos equipamentos de transporte de que trata esta Lei, quando necessárias, deverão ser efetivadas, na ordem de responsabilidade abaixo: 



    I - pela empresa de manutenção; 



    II - pelo responsável pela edificação; e 



    III - pelo agente de fiscalização, quando ocorrer omissão dos responsáveis pelo equipamento de transporte, aplicando-se as penalidades cabíveis. 



    Art. 18. Sem prejuízo do disposto no artigo 16 da presente Lei, será obrigatória a inspeção anual rigorosa dos aparelhos de transporte, a cargo das empresas de manutenção que, deverão fornecer ao responsável pelo equipamento de transporte, o Relatório de Inspeção Anual – RIA, assinado por profissional habilitado. 



    Art. 19. As empresas de manutenção dos equipamentos de transporte deverão manter serviço de atendimento de emergência 24h (vinte e quatro horas). 



    Art. 20. O responsável pela edificação em que esteja instalado apenas 1 (um) elevador não permitirá que este fique parado, sem conserto, por mais de 05 (cinco) dias úteis. Parágrafo único. Excetua-se ao disposto no caput deste artigo a interrupção para fins de: 



    [..]



    Art. 21. Os elevadores com comando não automatizado instalados em prédios com acesso público e não residencial deverão funcionar com ascensorista ou dispor de sensor automático de fechamento de portas.



    SEÇÃO V 



    DA ACESSIBILIDADE 



    Art. 22. Na instalação ou na modernização de equipamentos de transporte de passageiro de uso público, deverão ser obedecidas as normas da ABNT relativas à acessibilidade. 



    Art. 23. Os equipamentos de transporte de passageiro de uso público que forem instalados ou modernizados a partir da data de publicação desta Lei deverão conter, dentre outros itens de acessibilidade, sinalização para deficientes visuais e sinal internacional para não alfabetizados. 



    SEÇÃO VI 



    DO USO E DAS ADVERTÊNCIAS DE USO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 



    Art. 24. Fica obrigatória, em escadas rolantes ou equipamentos de transporte similares, a afixação de placa, visual e em Braile, em local visível ou em totens, no acesso ao equipamento, informando que: 



    [...]



    Art. 25. Fica vedada qualquer discriminação no uso dos equipamentos de transporte de uso público de que trata esta Lei, sendo admitidas restrições administrativas de uso que não tenham caráter discriminatório. 



    Parágrafo único. As restrições administrativas de uso dos equipamentos de que trata o caput deste artigo serão permitidas, dentre outros, para fins de: 



    I - distinguir equipamento específico para carga; 



    II - permitir o acesso de pessoas identificadas no setor de portaria, quando houver exigência indiscriminada de identificação; ou 



    III - identificar acesso hospitalar restrito por motivos de saúde pública. 



    SEÇÃO VII 



    DOS RUÍDOS 



    [...] 



    Art. 28. Nos equipamentos já instalados, quando do início da vigência desta Lei, deverá ser verificada a necessidade de ajustes para o fim de minimizar ruídos. 



    Parágrafo único. Verificadas a existência de ruídos e a impossibilidade técnica de redução aos limites mínimos aceitáveis, o responsável pelo equipamento deverá apresentar laudo técnico, de empresa ou profissional habilitados, descrevendo o problema constatado e afirmando as razões que impossibilitaram reduzir ainda mais o incômodo.



    SEÇÃO VIII 



    DA RESPONSABILIDADE 



    Art. 29. Responderão pelo funcionamento e pela segurança do equipamento de transporte: 



    I - o responsável por esse equipamento; 



    II - a empresa de manutenção desse equipamento; e 



    III - o responsável técnico por esse equipamento. 



    Art. 30. O responsável pelo equipamento de transporte é responsável: 



    [...]



    Art. 31. A empresa de manutenção é responsável: 



    [...]



    SEÇÃO IX 



    DA RECOMENDAÇÃO DE USO 



    [...]



    SEÇÃO X 



    DA FISCALIZAÇÃO E DAS SANÇÕES 



    Art. 35. Fica o Executivo Municipal, por meio de seus órgãos competentes, responsável pela fiscalização do disposto nesta Lei. 



    Art. 36. Os infratores ao disposto nesta Lei, sem prejuízo das consequências civis e criminais de seus atos, ficam sujeitos às seguintes sanções: 



    I - advertência; 



    II - multa; 



    III - interdição do equipamento de transporte; e 



    IV - descadastramento de empresa de manutenção. Parágrafo único. As sanções serão aplicadas de acordo com a gravidade da infração, podendo ser cominadas cumulativamente. 



    Art. 37. Para a aplicação das sanções descritas nesta Lei, respeitados os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da impessoalidade, do interesse público, da eficiência e da publicidade, serão assegurados o devido processo legal e a ampla defesa. 



    Parágrafo único. Nos casos de iminente risco à segurança do usuário, será procedida a interdição, de modo sumário e cautelar, dos equipamentos de transporte, abrindo-se prazo para a defesa. 



    Art. 38. A advertência poderá ser aplicada para as infrações de menor potencial ofensivo. 



    Parágrafo único. Na hipótese de reincidência específica ocorrida no período de até 36 (trinta e seis) meses, contados da aplicação da advertência, será aplicada sanção mais gravosa.



    Art. 39. As multas para infrações a dispositivos desta Lei serão estabelecidas tendo como referência mínima 100 (cem) UFG (Unidade Fiscal de Guarulhos) até 15.000 (quinze mil) UFG (Unidade Fiscal de Guarulhos). 



    § 1º Na definição do valor das multas, deverão ser observadas a gravidade da infração, o dano causado e a capacidade econômica do infrator. 



    § 2º Nas infrações de ocorrência continuada, a multa será diária, enquanto presentes as condições de sua imposição. 



    Art. 40. Havendo reincidência, as multas terão seu valor: 



    I - duplicado, quando a reincidência for genérica; e 



    II - triplicado, quando a reincidência for específica. 



    Parágrafo único. Para efeito de caracterização de reincidência, não prevalece a condenação anterior, se, entre a data do cumprimento ou da extinção da sanção e a infração posterior, tiver decorrido período de tempo superior a 36 (trinta e seis) meses. 



    Art. 41. Será interditado o equipamento: 



    I - que constitua risco à segurança; 



    II - que funcione sem autorização municipal; 



    III - que não atenda ao disposto no art. 6º desta Lei; e 



    IV - nos termos do artigo 17 desta Lei. ”



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Representação de Inconstitucionalidade, ao analisar a constitucionalidade da Lei 7.893/2021, sob a ótica do vício de iniciativa, assim se manifestou (fls. 21-24, Doc. 15):



    “A reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo é excepcional e demanda interpretação restrita.



    [...]



    Dessa forma, o que não se admite, é o ingresso de um Poder na área de atuação preponderante de outro Poder, de competência privativa de outro Poder, estando tais competências delimitadas expressamente na Constituição Federal e na Constituição Estadual.



    Como já mencionado, não há entre o Legislativo e o Executivo subordinação administrativa ou política, mas sim um entrosamento de funções e de atividades político-administrativas.



    In casu, a lei municipal trata da instalação, conservação e uso de elevadores, escadas rolantes e outros equipamentos de transporte instalados, de forma permanente, em edificações no Município de Guarulhos, estabelecendo, por exemplo, que o "Executivo Municipal disponibilizará Sistema Informatizado de Dados" (art. 6º); que "o Executivo Municipal cadastrará as empresas de manutenção para fins de concessão de senha de acesso ao Sistema Informatizado de Dados" (art. 11); que "fica o Executivo Municipal, por meio de seus órgãos competentes, responsável 
pela fiscalização do disposto nesta Lei" (art. 35), restando nítida a indevida ingerência do Legislativo na esfera reservada ao Executivo, em clara afronta aos artigos 5°, 47, incisos II, IV, XI, XIV, e 144, da Constituição do Estado de São Paulo.”



    Nota-se que a lei estabeleceu normas com o escopo de regulamentar a instalação, conservação e o uso de elevadores, escadas rolantes e outros equipamentos de transporte nas edificações municipais. Contempla, assim, matéria de interesse local de atribuição dos Municípios, em estrita conformidade como disposto no art. 30, I , da Constituição Federal. 



    Em que pese a análise empreendida pelo acórdão do TJSP, no sentido de que as obrigações determinadas na norma impugnada para disponibilizar ‘Sistema Informatizado de Dados’ acabam “criando despesas seja com a aquisição dos novos sistemas de dados, atribuições de fiscalização com a criação de obrigações e eventual necessidade de contratações”, nos termos da tese firmada por esta CORTE no Tema 917-RG, a criação de despesas pública não invade necessariamente a iniciativa do Executivo para proposição de lei.



    Veja-se a tese fixada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE-RG 878.911, Tema 917, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe de 11/10/2016:



    “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal)”.



    Dessa forma, a despeito de aplicar o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 917 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem contrariou o referido paradigma. Isto porque, a Lei Municipal, de iniciativa do Poder Legislativo, não adentrou em matéria sujeita à reserva do Poder Executivo, uma vez que não se imiscuiu nos aspectos atinentes a órgãos da Administração Pública e na gestão de serviços públicos. 



    Nessa linha, cito a ADI 5126, de relatoria do Min. GILMAR MENDES, na qual se discutia a constitucionalidade de lei proibindo a fabricação e a venda de arma de fogo de brinquedo no Estado de São Paulo, restou consignado que “a mera circunstância de uma norma demandar atuação positiva do Poder Executivo não a insere no rol de leis cuja iniciativa é privativa do Chefe do Executivo”: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 15.301, de 12 de janeiro de 2014, do Estado de São Paulo. 3. Proibição de fabricar, vender e comercializar armas de fogo de brinquedo no Estado. 4 Competência concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios para legislar sobre proteção à infância e à juventude. 5. Competência concorrente para legislar sobre matéria de produção e consumo. 6. A mera circunstância de uma norma demandar atuação positiva do Poder Executivo não a insere no rol de leis cuja iniciativa é privativa do Chefe do Executivo. 7. Pedido julgado improcedente.” (ADI 5126, Tribunal Pleno, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 18/01/2023) 



    Assim, com fundamento no princípio da predominância do interesse local e no legítimo exercício da autonomia municipal, não há impedimento ao Poder Legislativo do Município editar lei, criando normas a respeito da instalação, conservação e o uso de elevadores, escadas rolantes e outros equipamentos de transporte nos imóveis municipais, bem como a disponibilização de ‘Sistema Informatizado de Dados’, considerado o intuito de promover a segurança nas edificações.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, para julgar improcedente o pedido inicial formulado pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator 



Documento assinado digitalmente